Tribunal: TJSP
Processo: 2281465-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de veículos. Abordagem reparatória. Pedido de gratuidade judiciária, a requerimento do autor. Benefício indeferido pelo Juízo. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do réu. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de veículos. Abordagem reparatória. Pedido de gratuidade judiciária, a requerimento do autor. Benefício indeferido pelo Juízo. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do réu. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2281465-52.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000093628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281465-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante
FRANCISCO PEREIRA DE SANTANA, são agravados BELA IAÇA
POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e BRADESCO
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2281465-52.2019.8.26.0000
VOTO No 36.375
2
COMARCA DE BOITUVA – 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA DE SANTANA (autor)
AGRAVADOS: BRADESCO SEGURO S/A E BELA IACA POLPAS
DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA (réu)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO HELOISA FRANCHI
NOGUEIRA LUCAS
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Acidente
de
veículos.
Abordagem
reparatória.
Pedido
de
gratuidade judiciária, a requerimento do autor.
Benefício indeferido pelo Juízo. Assertiva de pobreza,
para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita
em favor do réu. Isenção concedida. Direito, que pode
ser revogado a qualquer tempo, à consideração de
evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99,
do Código de Processo Civil. Recurso provido.
VOTO No 36.375
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autor, em demanda
reparatória (composição de danos em acidente de veículos), questiona
comando que lhe indeferiu pedido de justiça gratuita.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2281465-52.2019.8.26.0000
VOTO No 36.375
3
FUNDAMENTAÇÃO
A
pobreza,
para
fins
jurídicos,
cumpre
recepcionar com base na simples assertiva do postulante, presunção
iuris tantum, possibilidade de requerer o benefício, assim como de
operar-lhe a revogação, as circunstâncias se apresentam oportunas,
em qualquer fase da lide (artigo 99, do Código de Processo Civil).
Nessa linha, evidências concretas, a derruir o
direito à isenção especial, demonstração palpável, trazida aos autos, o
benefício, conjuntural, será viável cancelar, com a provocação de parte
interessada, mesmo de ofício.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, deferindo ao autor, agravante, o benefício da
gratuidade judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator